Tribunal: STF
Processo: RE 174281
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FALTA  DE   PREPARO.  INOBSERVANCIA   DE  PRESSUPOSTO   ESSENCIAL  DE
RECORRIBILIDADE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA A PRATICA DO ATO PROCESSUAL
QUE CUMPRIA AO RECORRENTE. MARCO INICIAL DO PRAZO PARA EFETIVAÇÃO DAS
DESPESAS  PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DO ATO JURISDICIONAL. INÉRCIA NÃO
IMPUTAVEL  AS  PARTES.  DESERÇÃO NÃO  CONFIGURADA.  OMISSAO  QUANTO A
FIXAÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO.
          1. O ARTIGO 59, I, PAR. 1., do  RISTF, preceitua que nenhum
recurso  subira ao Supremo  Tribunal Federal,  salvo caso de isenção,
sem  a prova  do respectivo  preparo e  do pagamento  das despesas de
remessa  e  retorno,  no  prazo   legal.  O  pagamento  das  despesas
processuais  de recurso interposto perante outros tribunais, far-se-a
junto as suas Secretarias e no prazo previsto na lei processual.
          2.  Ainda que silente a Lei 8.038/90 sobre a necessidade de
preparo  do recurso extraordinário e o prazo para sua efetivação, por
aplicação  analogica dos arts. 59, PAR. 3., e 107 do Regimento
Interno desta  Corte,  persiste   a  exigência  do   pagamento  das
despesas recursais,  no prazo de  10 (dez)  dias a contar  da efetiva
e formal intimação  da parte  para esse  encargo. E  dispensavel que
deste ato processual  - a intimação -  conste o valor das custas:
esse e fixado em  tabela publicada pelo  Supremo Tribunal Federal. A
intimação para efetua-lo e exigivel. Inexistindo essa, incabivel a
pena de deserção. Alegação improcedente.
          II - ALEGAÇÃO DE DUVIDA E OBSCURIDADE. AÇÃO INTENTADA COM O
FITO DE VER DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTARIA A
PERMITIR A EXIGÊNCIA DA EXAÇÃO NA FORMA INSTITUIDA PELO DL 1940/82, E
SUAS  ALTERAÇÕES POSTERIORES. AUSÊNCIA  DE PEDIDO SUCESSIVO. INOVAÇÃO
DA LIDE NAS RAZOES EXTRAORDINARIAS.  INEXISTÊNCIA.
          3.   Esta   Corte,   ao   apreciar   o   RE   150.764-1-PE,
reinterpretando  a  luz   da  nova  Constituição   a  legislação  que
disciplina  o FINSOCIAL, houve de declarar recepcionado o Decreto-Lei
1940/82,  com as  alterações ocorridas  anteriormente a  CF/88, até a
edição  da Lei Complementar  n. 70/91 e  explicitou os fundamentos da
sua  validade e sua  compatibilidade com a nova ordem constitucional,
fixando  os limites  desta recepção  ante os  novos preceitos  da Lei
Maior,  posto que,  diante dos  novos princípios constitucionais, não
era  bastante  suficiente,  para  completa  prestação  jurisdicional,
declarar recepcionada a legislação preexistente.
          4.  Ação  intentada  com  o  objetivo  de  ver  declarada a
inexistência de relação jurídico-tributaria a permitir a exigência da
exação  na  forma   instituida  pelo  Decreto-Lei   1940/82,  e  suas
alterações  posteriores.  Alegação de  inovação  da  lide. Julgamento
"extra-petita". Inexistência.
          5.     Em     pedido    abrangente,     qual     seja,    a
"inconstitucionalidade" da legislação anterior a Constituição Federal
que  disciplina a  cobrança do  FINSOCIAL, não  incorre em julgamento
"extra-petita"  decisão que  a  declara recepcionada,  fixando-lhe os
novos fundamentos da sua validade e delimitando sua vigencia, porque,
se  assim  não  fosse,  quedar-se-ia  inocua  a  solução  da  lide  e
incompleta  a  prestação  jurisdicional.  Pedidos  que  tem  o  mesmo
fundamento  jurídico  não  precisam  ser  desdobrados  em  capitulos,
podendo  ser compreendidos em um único, porque, pela sua natureza, há
entre  eles uma  relação de  grandeza, de  sorte que  não podendo ser
concedido  o maior, concede-se o  menor ou implicito, vez que ao juiz
cumpre  acolher ou rejeitar, no  todo ou em parte, o pedido formulado
(art. 459, CPC).
          Precedentes.
          Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.